Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. MULTA. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DAS ATIVIDADES. VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O contrato de franquia, dada sua natureza empresarial, é presumidamente paritário e simétrico, de acordo com o disposto no art. 421-A do Código Civil.
2. A obrigatoriedade da cláusula penal prevista no contrato de franquia, pelo encerramento antecipado do ajuste, decorre da força obrigatória dos contratos, que somente poderia ser afastada na hipótese de presença de vícios que eivassem de nulidade o negócio jurídico, ou mesmo caracterizassem a presença de vícios de consentimento, conforme disposto nos arts. 104, 138 e seguintes do Código Civil.
3. A multa contratual não é afastada ante o argumento de conhecimento da franqueadora quanto às dificuldades financeiras enfrentadas pela franqueada, ou quanto à sua ciência da intenção da franqueada em rescindir antecipadamente o contrato, por falta de previsão contratual.
4. A aplicação da integralidade da multa se mostra desarrazoada e enseja a sua redução equitativa, na forma autorizada pelo art. 413 do Código Civil.
5. É reconhecida a sucumbência recíproca das litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelos desprovidos.